Tribunal: STF
Processo: HC 262559
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, decorrente da suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Alega-se, em síntese, que a segregação processual do paciente encontra-se despida de fundamentação idônea e que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas. 



    Requer-se, ao final:



    “1. O conhecimento e processamento do presente habeas corpus como sudâneo de recurso proprio para revogar a prisão preventiva de oficio imposta nos autos 1507274-97.8.26.0378 em tramite na segunda vara criminal de Tatui com fulcro nos artigos 319, 647 e seguintes c. c com artigo 193 do RISTF; 



    2. Não sendo entendimento de Vossa Excelência pela concessão da ordem de oficio nos termos anteriormente lançados, que, seja concedida medida liminar para fazer cessar a coação temporariamente com a revogação da prisão preventiva nos termos do art. 319 do CPP até o julgamento final deste habeas corpus; 



    3. No mérito que seja concedida a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva imposta nos autos 1507274- 97.8.26.0378 em tramite na segunda vara criminal de Tatui com fulcro nos artigos 319, 647 e seguintes c. c com artigo 193 do RISTF com a expedição de oficio endereçado ao d. juízo da segunda vara criminal de Tatuí – SP para que expeça alvará de soltura com urgência com as cautelas de praxe.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida (edoc. 8, fls. 36-38):



    “No presente caso, a prisão preventiva do paciente foi decretada para preservar a ordem pública, em razão gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, consignando o decreto que converteu a prisão em flagrante em preventiva que (e-STJ, fl. 63):



    Existem, nos autos, prova da materialidade dos delitos (tráfico de drogas, associação ao tráfico e posse de armas de uso restrito), punidos com reclusão (penas máximas superiores a 04 anos), e indícios suficientes da autoria, conforme exsurge dos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente os depoimentos dos agentes encarregados da diligência. No caso do presente expediente, ao que se depreende dos relatos dos agentes policiais, há evidências no sentido de que os autuados estavam empenhados no preparo, embalagem e distribuição de drogas, elemento essencial na cadeia do comércio ilícito de entorpecentes. Nesse sentido, extrai-se que os autuados foram detidos, em locais onde depositadas, grandes quantidades de drogas - cf. Auto de exibição e apreensão à fl.23/25; os imóveis vistoriados continham, ainda, objetos indicativos do vulto da operação, não só pelas drogas, como pelos demais materiais e objetos constantes, mediante empenho de diversas pessoas em concurso e divisão de tarefas; atividade organizada e estruturada. Isso é o que o quadro fático delineia neste expediente, ainda que sumariamente, havendo, assim, presente o fumus comissi delicti.



    A propósito:



    (…)



    Vale destacar que, ‘[c]oncretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas’ (AgRg no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020).



    Desse modo, tendo o Tribunal de origem fundamentado de forma adequada a manutenção da custódia cautelar, em estrita consonância com a jurisprudência desta egrégia Corte Superior, impõe-se a preservação da medida.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente